Tribunal: TJSP
Processo: 1002707-61.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Legalidade do reajuste por faixa etária comprovada, à luz da tese vinculante emanada do Eg. STJ (Tema n° 1016). Desnecessidade de apuração de índice em liquidação. Pedido julgado improcedente, invertidos os ônus sucumbenciais. Embargos acolhidos.